Tribunal: TCU
Processo: 033.314/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 278/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Ricardo Antônio de Barros Correia Bravo, Prefeito Municipal no período de 1o/1/1997 a 31/12/2000, de Adelson José Deniur de Almeida, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2001 a 31/12/2004, de José Jorge Pereira Recio, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008, de Maria Lucimar da Silva Lima, Prefeita Municipal no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Jones Fábio Nunes Cavalcante, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, em razão da omissão no dever de prestar contas parcial dos recursos recebidos por força do Contrato de Repasse 056.745-57/1997 (peça 3, p. 44-51). Considerando que o Sr. Ricardo Antônio de Barros Correia Bravo somente foi notificado pela autoridade administrativa competente após decorridos mais de 10 anos da aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 056.745-57/1997, e que o processo se encontra no Tribunal após mais de 20 anos da irregularidade em apuração; Considerando que essa demora traz óbices para o responsável em dispor de condições materiais de obter provas e de rememorar fatos para contrapor a acusação, depois decorridos mais de 20 anos da execução do ajuste, o que impõe o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c com o art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012. Considerando, que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 11), é no sentido do arquivamento do presente processo, em razão do longo prazo decorrido desde a ocorrência da irregularidade - 23/3/2000 (60 dias após a última liberação dos recursos federais) - e a primeira notificação do responsável (Ricardo Antônio de Barros Correia Bravo), que se deu por edital publicado em 1/8/2011 (peça 3, p. 15); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACÓRDAM, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c com o art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, após dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.314/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Jorge Pereira Récio (XXX.430.052-XX); Maria Lucimar da Silva Lima (XXX.696.113-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.